Tribunal: TJBA
Processo: 8016889-10.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016889-10.2023.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOSE JORGE ROCHA

Advogado(s)
:

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 381 DO CPC. CONTRATANTE
DE PLANO DE SAÚDE QUE ALMEJA TER ACESSO AO RELATÓRIO DE CONSULTAS E ATENDIMENTOS. CARÁTER COPARTICIPATIVO DO PLANO QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE ACESSO AOS ELEMENTOS PARA COMPREENSÃO SOBRE A VIABILIDADE DE AJUIZAMENTO DE FUTURA AÇÃO. APRESENTAÇÃO DE PEDIDOS ADMINISTRATIVOS DE FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDOS. INTERESSE PROCESSUAL DEMONSTRADO. NECESSIDADE DE REFORMA DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº. 8016889-10.2023.8.05.0150
em que figura como Apelante
JOSE JORGE ROCHA
e como Apelado
BRADESCO SAÚDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
D
AR PROVIMENTO AO APELO
, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

GUSTAVO SILVA PEQUENO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU - RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA